Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 87 DO CDC. ART. 21 DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão de litispendência parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) omissão quanto à legitimidade extraordinária da entidade sindical; (ii) aplicação do art. 87 do CDC e art. 21 da Lei 7.347/85 para isenção de honorários; (iii) violação ao princípio tempus regit actum; (iv) redução dos honorários pela metade; (v) reconhecimento de sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).
4. Não há omissão sobre legitimidade sindical, pois o acórdão afastou a aplicação do CDC e da Lei 7.347/85 por não se tratar de relação de consumo nem de ação civil pública.
5. Gratuidade de justiça para pessoa jurídica exige comprovação da hipossuficiência (Súmula 481/STJ), não demonstrada nos autos.
6. Honorários fixados conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, proporcional à sucumbência parcial, sendo vedada compensação.
7. Princípio tempus regit actum respeitado, pois aplicadas normas vigentes à época do julgamento.
8. Julgador não está obrigado a responder todas as alegações quando já há fundamento suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não servem para rediscutir mérito. 2. A isenção do art. 87 do CDC não se aplica a execuções individuais promovidas por sindicatos. 3. Gratuidade de justiça para pessoa jurídica exige prova da hipossuficiência. 4. Honorários devem observar os critérios do art. 85 do CPC, mesmo em caso de litispendência reconhecida de ofício."
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022; 85, §§ 2o, 3o e 6o; 90, § 1o; 98, §§ 2o e 3o; 99, § 3o; 485, V, do CPC; CF, art. 8o, III; CDC, art. 87; Lei 7.347/85, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; Tema 1076; REsp 1.637.366/SP; REsp 1.877.883/SP; TJDFT, Acórdão 0725229-12.2024.8.07.0000.